Tribunal: TJDFT
Processo: 0724843-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO QUALIFICADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo prova da materialidade, indícios de autoria e demonstrado o periculum libertatis, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, presentes estão os requisitos da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
2. Embora não se admita a utilização de atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva com o fim de resguardar a ordem pública, tendo em vista o fundado receio de reiteração delitiva.
3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e decretar a prisão preventiva do recorrido.